Tribunal: TJES
Processo: 0009682-26.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009682-26.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALAIR PINHEIRO DE FREITAS

RELATOR(A):
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E LIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença q
ue julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ordenar à parte autora a devolução do montante efetivamente creditado em sua conta.

2. A instituição financeira recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado sem oitiva de testemunhas. No mérito, defende a regularidade das contratações sob a justificativa de autenticidade das assinaturas e proveito econômico via transferência, impugnando a existência de danos morais ou pugnando pela sua redução. Subsidiariamente, requer que a compensação abranja a totalidade de supostos valores de refinanciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, bem como aferir a validade dos contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pelo consumidor, os limites da compensação de valores em caso de fraude e a configuração de dano moral decorrente de descontos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes, cabendo a elas o ônus probatório quando há impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo.

5. A ausência de perícia grafotécnica impossibilita atestar a autenticidade da assinatura com a segurança necessária, não podendo ser substituída por prova oral, sobretudo tratando-se de consumidor idoso e hipervulnerável, com o agravante do seu falecimento no curso processual, o que torna a instrução oral materialmente impossível. A simples disponibilização dos créditos não convalida negócio jurídico eivado de fraude.

6. Declarada a nulidade dos contratos, a compensação deve restringir-se estritamente ao valor efetivamente creditado na conta do consumidor. Ademais, os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram dano moral, cujo valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado atrai para a instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação mediante perícia grafotécnica, cuja ausência enseja a nulidade do negócio jurídico, limitando-se a compensação ao valor efetivamente creditado, e gera o dever de indenizar moralmente o consumidor pelos descontos indevidos em verba de caráter alimentar."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 479 do STJ; Tema 1.061 do STJ; TJES – APELAÇÃO CÍVEL: 0002178-15.2018.8.08.0026, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, 1ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206028220208080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00039849620198080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001108-47.2021.8.08.0061, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível; TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50044974320248080030, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de id.
19198845
proferida nos autos da
Ação Declaratória de I
nexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
e Reparação por Danos Materiais
, ajuizada por
ALAIR PINHEIRO DE FREITAS
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico (contratos de empréstimo); condenar a parte ré à restituição dos valores descontados do benefício do autor; condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; determinar à parte autora a restituição do valor referente aos contratos de empréstimo.

Em suas razões recursais (id.
19198847
), a apelante sustenta, (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas; (ii) no mérito, a regularidade das contratações, afirmando que as assinaturas são autênticas e que houve proveito econômico pelo autor via TED; (iii) a inexistência de dano moral indenizável ou, alternativamente, a necessidade de sua redução.

Contrarrazões no id.
19198880
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0009682-26.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALAIR PINHEIRO DE FREITAS

ESPÓLIO: ALAIR PINHEIRO DE FREITAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de id. 19198845 proferida nos autos da
Ação Declaratória de I
nexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
e Reparação por Danos Materiais
, ajuizada por
ALAIR PINHEIRO DE FREITAS
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico (contratos de empréstimo); condenar a parte ré à restituição dos valores descontados do benefício do autor; condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; determinar à parte autora a restituição do valor referente aos contratos de empréstimo.

Em suas razões recursais (id. 19198847), a apelante sustenta, (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado sem a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas; (ii) no mérito, a regularidade das contratações, afirmando que as assinaturas são autênticas e que houve proveito econômico pelo autor via TED; (iii) a inexistência de dano moral indenizável ou, alternativamente, a necessidade de sua redução.

Contrarrazões no id. 19198880 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A apelante, em suas razões (id. 19198847), suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem julgou o feito antecipadamente, sem oportunizar a produção da prova oral do apelado, a qual considera essencial para comprovar circunstâncias da dinâmica em que se deram os fatos narrados na inicial.

A referida preliminar, contudo, confunde-se com o próprio mérito da demanda e com ele será analisada.

Conforme se extrai dos autos, cinge-se a controvérsia a aferir a validade de contratos de empréstimo consignado cujos descontos incidiram diretamente sobre o benefício previdenciário do autor, que negou ter firmado tais avenças. A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de comprovação de legalidade dos contratos entabulados entre as partes, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a veracidade das assinaturas dos referidos documentos.

Diante da impugnação da autenticidade da assinatura pela parte autora, cumpre ressaltar que a prevenção de fraudes é um dever inerente à atividade bancária. As instituições financeiras devem adotar sistemas de segurança eficientes, assumindo os ônus de eventuais falhas.

Em consonância com tal premissa, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, a qual estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse contexto, considerando que a controvérsia se dá acerca da validade da contratação e a autenticidade da assinatura a ela atribuída, o deslinde da controvérsia deve observar a diretriz do Tema 1.061
1
, firmada pelo c. STJ, a qual impõe o ônus probatório à instituição financeira.

No caso dos autos, conforme apontado pelo MM. Juiz em r. sentença, “
a ré não desincumbiu-se do ônus imposto de comprovar tal
alegação, vez que o fato em questão poderia ter sido comprovado por meio de perícia
grafotécnica
”. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça reconhece a imprescindibilidade da realização da perícia grafotécnica para a comprovação da autenticidade das assinaturas de contrato de empréstimo de particulares junto a instituições financeiras. Vejamos os respectivos acórdãos:

(...) EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais, sob o fundamento de desnecessidade da perícia grafotécnica, embora expressamente requerida pela autora desde a petição inicial. A autora impugnou a assinatura constante no contrato que embasou a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, alegando inexistência de relação jurídica com a empresa apelada e solicitando a realização de prova pericial. O juízo de primeiro grau indeferiu a produção da perícia, sob o argumento de suficiência da prova documental, e julgou improcedentes os pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, diante da expressa impugnação da autenticidade da assinatura, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia, e se o indeferimento imotivado dessa prova caracteriza cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR
Quando há impugnação específica da autenticidade de assinatura em contrato que motivou a inscrição do nome em cadastro de inadimplentes, impõe-se a realização de perícia grafotécnica
. A recusa ou o indeferimento da perícia, sem motivação robusta, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto, ainda que o juízo de origem tenha considerado suficiente a prova documental, a não realização da perícia impossibilitou o pleno esclarecimento da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica. Tese de julgamento: “
1. É imprescindível a realização de perícia grafotécnica quando a parte impugna a autenticidade da assinatura em contrato que ensejou inscrição em cadastro de inadimplentes.
2. O indeferimento imotivado da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL: 0002178-15.2018.8.08.0026, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, 1ª Câmara Cível)

(...)
A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061
. (...) Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, configura cerceamento de defesa.
Quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206028220208080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

(...)
A negativa de autoria da assinatura pela autora, associada à ausência de semelhança suficiente para comprovar sua autenticidade, torna imprescindível a realização de perícia técnica
. Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, e conforme o Tema 1.061 do STJ, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura nos contratos impugnados. (...) Tese de julgamento:
A negativa de contratação pelo consumidor e a impugnação de assinatura em contratos bancários tornam necessária a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura.
Em casos de impugnação de assinatura em contratos, é ônus do fornecedor de serviços bancários comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, sob pena de acolhimento da alegação de falsidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00039849620198080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

(...)
1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida
, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada. 2. Prejudicada a apelação cível. Vitória, 20 de fevereiro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001108-47.2021.8.08.0061, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível)

Dessa forma, o depoimento pessoal do apelado, como requerido pela ora apelante, não substituiria o exame por profissional habilitado, sendo a mera produção de prova oral inapta para demonstrar a regularidade da contratação. Tratando-se o autor de consumidor idoso e hipervulnerável, condição que exige maior cautela judicial, a ausência de perícia grafotécnica impossibilita atestar a autenticidade da assinatura com a segurança necessária.

Ademais, pontuo que a simples disponibilização dos créditos não possui o condão de convalidar um negócio jurídico supostamente eivado de fraude, mormente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável. O silêncio ou a demora no ajuizamento da demanda tampouco suprem a imprescindível comprovação da efetiva manifestação de vontade do consumidor — requisito essencial para a validade do contrato —, sendo descabido imputar-lhe o ônus de identificar e devolver administrativamente valores creditados sem sua solicitação.

Posto isso, apenas como esforço argumentativo, cumpre ressaltar que não merece acolhimento o pedido feito em preliminar para reabrir a fase instrutória com o fito de colher tal prova oral, tendo em vista o noticiado falecimento do autor, Sr.
ALAIR PINHEIRO DE FREITAS
, ocorrido em 07/08/2024. Acrescente-se que a oitiva de seus herdeiros em nada contribuiria para o deslinde sobre a autenticidade da assinatura do falecido, pois a prova oral de sucessores não supre a perícia grafotécnica sobre o documento impugnado. Assim, no presente momento processual, a reabertura da instrução consubstanciaria medida não apenas protelatória, mas materialmente impossível.

Logo, reconhecida a nulidade das contratações, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, ora apelado, com o fito de retorno ao
status quo ante
. Assim, mantenho a r. sentença que determinou a restituição por parte da instituição financeira de todos os valores indevidamente descontados do benefício do autor, nos parâmetros fixados, bem como a restituição pelo autor do montante efetivamente creditado em sua conta, ou seja, R$ 1.817,18 (mil, oitocentos e dezessete reais e dezoito centavos).

Ainda em sede subsidiária, o banco apelante requer que a compensação abranja a totalidade dos valores dos contratos de refinanciamento, ou seja, R$ 9.210,29 (nove mil, duzentos e dez reais e vinte e nove centavos), sob a alegação de quitação de dívidas anteriores. Contudo, o pleito não prospera. Uma vez declarada a nulidade da contratação por fraude, o vício contamina o negócio jurídico em sua totalidade. O banco não logrou comprovar a regularidade sequer dos contratos originários que teriam sido quitados, de forma que a compensação deve se restringir aos R$ 1.817,18 (mil, oitocentos e dezessete reais e dezoito centavos) creditados, sob pena de permitir-se o aproveitamento econômico de pactuações fraudulentas.

Por fim, quanto aos danos morais, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora. Como ensina Carlos Roberto Gonçalves
2
, o referido dano “
atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso dos autos, os descontos indevidos incidiram diretamente sobre o benefício previdenciário do apelado. Por se tratar de verba de caráter alimentar, qualquer supressão infundada reduz a fonte de subsistência da vítima, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre este e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
3
. No mesmo sentido:

(...) 7)
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Do ato lesivo resultaram descontos nos proventos de aposentadoria da autora, isto é, verbas que ostentam caráter alimentar, não podendo tal fato ser compreendido como mero dissabor cotidiano.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos bancários impugnados por alegação de falsidade de assinatura, incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade do documento, conforme o Tema Repetitivo 1061 do STJ . A ausência de comprovação eficaz da regularidade da contratação impõe a declaração de inexistência do negócio jurídico. 2. A falha na prestação de serviço do banco recorrido configura violação dos deveres de informação e transparência previstos no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), ensejando sua responsabilização objetiva . 3. O desconto indevido em benefício previdenciário sem autorização do titular constitui dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração do efetivo abalo psicológico.
A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação dos efeitos da tese fixada no EAREsp 676.608/RS. 5 . Recurso provido. Vitória, 14 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50044974320248080030, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Acerca do
quantum
indenizatório, o artigo 944 do Código Civil estabelece que a reparação deve ser mensurada pela extensão do dano. O valor deve atender às finalidades primordiais do instituto: compensar a parte lesada; punir o agente causador; e prevenir a reiteração da conduta, sem provocar enriquecimento sem causa. Dessa forma, observo que a quantia fixada na r. sentença mostra-se proporcional e suficiente para a reparação do dano e em consonância com os parâmetros aplicados por este e. Tribunal de Justiça em casos análogos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Tema 1.061 STJ: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 377.

3
Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)